Tribunal: STF
Processo: Rcl 51227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Guilherme de Souza Osti, contra decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, sob a alegada violação da Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal e de sua Súmula Vinculante 26.



2.     O reclamante narra ter sido condenada à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe fixado o regime fechado.



3.     Sustenta, então, que a sentença não observou a possibilidade real do regime semiaberto, nos moldes da Súmula Vinculante 26, ou até mesmo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a que faz jus, já que primário, de bons antecedentes, com emprego lícito e sem relação com atividade ou organização criminosa.



4.     Argumenta, ainda, que a negativa do cabível regime intermediário, considerando que preenche in totum os seus requisitos, esbarra na Súmula 719 desta Suprema Corte, pois que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



5.     Ressalta, por fim, que “a plausibilidade dos argumentos expostos neste writ assevera a impropriedade da pena de 5 (cinco) anos de prisão em regime inicial fechado, a qual deverá ser reformada neste Tribunal Cidadão, modificando o quantum e regime penal de cumprimento”.



6.     Requer a concessão de medida liminar para “cassar a restrição de liberdade do reclamante com o retorno ao status de liberdade plena”, uma vez que “o decreto prisional não pode ser empregado como antecipação de execução de pena”. Busca, no mérito, seja aplicado o entendimento firmado na Súmula nº 719, fixando-se o regime mais brando ao reclamante, com consequente atendimento do disposto na Súmula Vinculante 26, permitindo-se que ele cumpra pena em regime semiaberto e, aplicando-se ainda o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no seu grau máximo, haja vista o abrandamento para o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



9.     Como visto, a presente reclamação invoca a Súmula Vinculante 26, alegando que a decisão reclamada não a observou, pois fixou o regime fechado, sem considerar se o réu preenchia os requisitos do regime mais brando.



10.     Confira-se o que consta no paradigma invocado, in verbis:



    SÚMULA VINCULANTE 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



11.     Entretanto, os pedidos da reclamação desvelam inequívoca dissociação do enunciado vinculante, pois que, para se chegar a este, pretende-se, na verdade, que se reexaminem os requisitos já avaliados pela decisão reclamada para a imposição do regime inicial. Requisitos esses que, frise-se, em nada infirmaram a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90.



12.     Como se constata da decisão reclamada, “O réu cumprirá a pena de reclusão inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal e por compatível com a gravidade do crime (tráfico de drogas) praticado”. Ou seja, ao evocar expressamente o artigo que trata dos requisitos objetivos (§ 2º) e subjetivos (§ 3º, que remete aos critérios ou circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Código Penal), a decisão reclamada avaliou, sob o binômio necessidade/suficiência (destacando a gravidade do crime, que se amolda ao requisito subjetivo), o regime mais adequado ao caso.



13.     Ingressar nessa seara de mérito para reavaliar requisitos já tratados pela decisão reclamada e, numa extensão perpassada pela Súmula 719, chegar-se à SV 26, é de todo forçado. Mesmo porque é remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que a súmula persuasiva, ao contrário da vinculante, não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória (Rcl 10.707 AgR, Ministro Celso de Mello). E, ainda, porque a decisão reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Ministro Edson Fachin).



14.     Convém enfatizar, de outro lado, que o propósito da Súmula Vinculante 26 não é vedar a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena nos casos de crimes hediondos e equiparados, e sim garantir que presos condenados por esses delitos, na execução de suas penas, também obtenham – mediante a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos – a progressão de regime. Veda-se, desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. 



15.     Enfatizo, ainda, que a decisão reclamada, não obstante a previsão contida no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não impôs o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, não indeferiu pedido de progressão de regime propriamente, e tampouco versou sobre a exigência de exame criminológico para a sua obtenção, limitando-se a fixar, motivadamente e como se viu, no momento da individualização da pena, o regime inicial para o seu cumprimento.



16.     Por conseguinte, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes).



17.     Por fim, é de se assentar que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é a de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso.



18.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator